Tribunal: TJDFT
Processo: 0714466-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 92,00, por danos materiais.
3. Nas razões recursais, em suma, requer o ressarcimento de R$ 92,00, valor remanescente devido pela ré/recorrida, bem como pugna pela condenação em danos morais e por danos decorrentes da perda de uma chance.
4. Contrarrazões ao ID 55951572, em que argui preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da inobservância do princípio da dialeticidade.
5. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (DIALETICIDADE). O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do "decisum" que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. Com efeito, embora o referido princípio da dialeticidade seja flexibilizado no âmbito dos Juizados Especiais, considerando os princípios da simplicidade, informalidade e oralidade, regentes do rito sumaríssimo, na hipótese, o recurso inominado não deve ser conhecido, dado o desrespeito ao aludido princípio recursal (dialeticidade). Isso porque, o instrumento de impugnação da sentença não guarda pertinência, em absoluto, com os termos explanados no "decisium". A uma, o recorrente reitera pedido que fora concedido em sentença, a saber, restituição de R$ 92,00, inexistindo interesse no ponto. Em seguida, incongruentemente, o recorrente pede indenização por dano moral, que foi expressamente renunciada pelo recorrente (ID 55951550), e dano por perda de uma chance, o qual sequer foi objeto de pleito na origem. Ou seja, patente a desconexão entre as razões de decidir da sentença e a base argumentativa do recurso, inviabilizando o diálogo e cooperação jurisdicional. Nesse diapasão, o Juízo Recursal, encampado pela sistemática das regras e princípios recursais, não se pode ver sob o jugo da obrigação de conhecer e julgar toda e qualquer impugnação que lhe é apresentada, devendo a parte interessada, patrocinada por advogado nesta sede, observar a teia lógico-finalística procedimental, inclusive, para prestigiar o trabalho da máquina judiciária, com vistas ao bom e fiel cumprimento de seu papel jurisdicional. PRELIMINAR ACOLHIDA.
6. NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preliminar acolhida. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.